Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO TERRESTRE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APENAS QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REVOGAÇÃO TÁCITA. CONTRAVENÇÕES DE TRÂNSITO. LEI ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Trânsito Brasileiro revogou tacitamente o artigo 34 da Lei de Contravenções Penais, uma vez que disciplinou exaustivamente a matéria referente aos crimes e contravenções penais de trânsito envolvendo veículos terrestres. Precedentes do STF.
2. Assim, correta está a decisão que não recebeu a denúncia por infração à contravenção prevista no artigo 34 do Decreto-Lei no 3.688/41, em razão da ausência de justa causa.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido para manter a decisão que não recebeu a denúncia oferecida contra o recorrido por infração ao artigo 34 da Lei de Contravenções Penais, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.